Tribunal: TJSP
Processo: 1002947-59.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - IMÓVEL CUJO VALOR VENAL É SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, NECESSÁRIA ANTE A POSSÍVEL INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE DOAÇÃO SOBRE O ATO DE INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - IMÓVEL CUJO VALOR VENAL É SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, NECESSÁRIA ANTE A POSSÍVEL INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE DOAÇÃO SOBRE O ATO DE INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL PORQUE ATRIBUÍDO AO IMÓVEL VALOR INFERIOR À SUA AVALIAÇÃO FISCAL -EXIGÊNCIA INDEVIDA - APELO PROVIDO DÚVIDA IMPROCEDENTE.